Tribunal: TJDFT
Processo: 0002773-58.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Adolescente. Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Emprego de faca. Provas. Internação.
1 - O c. STF, no ARE n. 1234080 AgR, afirmou a presunção de constitucionalidade da L. 13.654/18, na parte em que excluiu a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do CP.
2 – Se a prova dos autos – reconhecimento dos adolescentes pelas vítimas, depoimentos dos policiais e apreensão dos apelantes quando conduziam o veículo subtraído e na posse do celular de uma das vítimas -- não deixam dúvidas do cometimento dos atos infracionais, impõe-se aos adolescentes medida socioeducativa de internação.
3 - Adequada a internação se o ato infracional é cometido durante o cumprimento de medida socioeducativa anterior, os adolescentes registram outras passagens pela VIJ e as condições sociais deles são desfavoráveis.
4 – Apelações providas em parte.